Tribunal: TJSP
Processo: 0085281-41.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-16
Data de publicação: 2020-02-16

Ementa:
Tráfico de entorpecente. Réu detido em flagrante, em ponto conhecido de venda de drogas, em poder de 36 porções de cocaína, com peso de 19,3 gramas, 5 porções de maconha, com peso de 13,4 gramas, e 9 pedras de crack, com peso de 4,2 gramas. Insurgência defensiva. Pleito de determinação de regime aberto e substituição da pena corporal por restritivas de direitos. Possibilidade. Réu primário e

Ementa:
Tráfico de entorpecente. Réu detido em flagrante, em ponto conhecido de venda de drogas, em poder de 36 porções de cocaína, com peso de 19,3 gramas, 5 porções de maconha, com peso de 13,4 gramas, e 9 pedras de crack, com peso de 4,2 gramas. Insurgência defensiva. Pleito de determinação de regime aberto e substituição da pena corporal por restritivas de direitos. Possibilidade. Réu primário e possuidor de bons antecedentes. Penas fixadas em 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa. Regime fechado que se revela desproporcional. Alteração para o aberto e substituição da pena privativa. Provimento ao apelo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000101154
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0085281-41.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante EVANIO
NOGUEIRA DOS SANTOS JUNIOR, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
apelo defensivo, para determinar, em favor de Evanio Nogueira dos Santos Junior, o
regime aberto, bem como substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade - a ser especificada pelo
juízo das execuções - e prestação pecuniária, fixada em um salário mínimo, destinada
a entidade social, mantendo-se, no mais, a r. sentença, por seus próprios e jurídicos
fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e CAMARGO ARANHA FILHO.
São Paulo, 16 de fevereiro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0085281-41.2018.8.26.0050 -Voto no
2
Apelação no 0085281-41.2018.8.26.0050
Comarca: São Paulo
Apelante: Evanio Nogueira dos Santos Junior
Advogado: Defensoria Pública do Estado de São Paulo

VOTO No. 21.174
Tráfico de entorpecente. Réu detido em flagrante, em ponto
conhecido de venda de drogas, em poder de 36 porções de cocaína,
com peso de 19,3 gramas, 5 porções de maconha, com peso de
13,4 gramas, e 9 pedras de crack, com peso de 4,2 gramas.
Insurgência defensiva. Pleito de determinação de regime aberto e
substituição da pena corporal por restritivas de direitos.
Possibilidade. Réu primário e possuidor de bons antecedentes.
Penas fixadas em 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa.
Regime fechado que se revela desproporcional. Alteração para o
aberto e substituição da pena privativa. Provimento ao apelo.
A MM. Juíza a quo, Dra. Fernanda Galizia
Noriega, da 28a Vara Criminal da Comarca Central da Capital, em
sentença datada de 11/06/2019 (fl. 176), julgou procedente a ação
penal para condenar Evanio Nogueira dos Santos Junior às penas
de 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa, em regime inicial
fechado, por infração ao artigo 33, caput e § 4o, da Lei 11.343/06.
Irresignada, a defesa interpôs recurso de
apelação, requerendo a determinação de regime aberto e a
substituição da pena privativa por restritivas de direitos.
Contrarrazoado o recurso, a Procuradoria
Geral de Justiça opinou, em seu parecer, pelo improvimento ao apelo
defensivo.
É o relatório.
O recorrente foi condenado em 1a instância

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0085281-41.2018.8.26.0050 -Voto no
3
porque, no dia 12 de setembro de 2018, por volta das 14h50, na rua
Jaraguá do Sul, altura do numeral 100, bairro José Bonifácio, via
pública, trazia consigo, para fins de tráfico, 36 porções de cocaína,
com peso de 19,3 gramas, 5 porções de maconha, com peso de 13,4
gramas, e 9 pedras de crack, com peso de 4,2 gramas, consoante
auto de exibição e apreensão (fls. 17/19) e laudo de exame químico
toxicológico (fls. 130/133, 149/152).
Restou
suficientemente
demonstrado
no
transcorrer da instrução processual, pelos depoimentos firmes e
coerentes prestados pelos policiais militares Victor Augusto Hilario da
Costa e Marcos Vinicius Soares dos Santos, corroborados pela
confissão, que o acusado se encontrava em ponto conhecido de
venda de drogas, promovendo o comércio espúrio.
Inexistindo insurgência da defesa quanto à
condenação e, estando o decreto em consonância com as provas
constantes dos autos, passa-se à verificação das teses aventadas,
concernentes às penas e ao regime.
Na primeira fase, em atenção ao artigo 59, do
Código Penal, as circunstâncias judiciais são favoráveis, sendo as
bases determinadas nos mínimos legais.
Na segunda fase, inexistem agravantes e
atenuantes a serem valoradas. In casu, não obstante a atenuante da
confissão,
as
penas
encontram-se
nos
patamares
mínimos
estabelecidos legalmente (Súmula 231, STJ).
Além de comprovada a primariedade e os bons
antecedentes, inexistem nos autos elementos a evidenciar dedicação
à atividade criminosa, tampouco integração à organização criminosa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0085281-41.2018.8.26.0050 -Voto no
4
motivos pelos quais o réu foi beneficiado com o redutor à fração
máxima de dois terços, tornando suas penas definitivas em 1 ano e 8
meses de reclusão e 166 dias-multa.
Considerando o quantum de pena aplicado e
as condições pessoais favoráveis do apelante, a imposição de regime
aberto se revela adequada.
No caso em apreço, presentes estão os
requisitos do art. 44 do Código Penal, motivo pelo qual se substitui a
pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, consistentes
na prestação de serviços à comunidade, a ser arbitrada pelo juízo das
execuções criminais, e prestação pecuniária, fixada em 1 salário
mínimo, destinada a entidade social
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
dou
provimento ao apelo defensivo, para determinar, em favor de Evanio
Nogueira dos Santos Junior, o regime aberto, bem como substituir a
pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, consistentes em
prestação de serviços à comunidade - a ser especificada pelo juízo
das execuções - e prestação pecuniária, fixada em um salário mínimo,
destinada a entidade social, mantendo-se, no mais, a r. sentença, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator